Tribunal: TJPA
Processo: 0803492-67.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803492-67.2023.8.14.0010

APELANTE: ELIEL DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE. PROVA ROBUSTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VÍTIMA IDOSA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, do CP, à pena de vinte (20) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de que o réu teria agido em legítima defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida autoriza a absolvição do réu pela incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) saber se se encontram presentes os elementos típicos, ilícitos e culpáveis do crime de latrocínio consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pela certidão de óbito e pelo laudo pericial, que atestam a causa da morte da vítima como infecção generalizada decorrente de múltiplas perfurações por arma branca, bem como por imagens fotográficas das lesões.

4. A autoria também se mostra evidenciada por meio de depoimentos testemunhais e da própria vítima, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A narrativa aponta que o agente invadiu a embarcação da vítima anunciando o assalto e, em seguida, passou a golpeá-la com faca.

5. A tese defensiva de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que não se demonstrou qualquer agressão atual ou iminente por parte da vítima, tampouco o uso moderado de meios necessários. O laudo pericial não identificou lesões relevantes no réu, apenas escoriação leve, enquanto a vítima, pessoa idosa, apresentava múltiplas perfurações em regiões vitais.

6. Não se verifica excesso punível ou qualquer outra causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. A alegação do réu de que teria agido por ciúmes da vítima em relação a uma mulher mostra-se fantasiosa e dissociada da dinâmica dos fatos.
7. O conjunto probatório se apresenta firme e coeso quanto à configuração do crime de latrocínio, não havendo margem para a absolvição pretendida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA; APELAÇÃO CRIMINAL 0801732-30.2021.8.14.0115 – Relator(a): KEDIMA LYRA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eliel da Silva Lopes,
inconformado com a r. sentença (Num. 23430891), que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3°, II, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante alegando a legitima defesa e ao final o prequestionamento (Num. 23430896).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 23430901).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 25961090).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Data vênia
o pleito absolutório, a legítima defesa não se encaixa na hipótese.

A materialidade do delito de latrocínio encontra-se comprovada pela certidão de óbito constante dos autos (Num. 23430827 - Pág. 7), onde atesta como causa da morte infecção generalizada por complicações de ferimento produzido por arma branca, bem como pelas fotos do corpo da vítima, o qual possuía múltiplas lesões produzidas por faca (Num. 23430697 - Pág. 1 e seguintes).

A autoria de igual forma pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que confirmaram as declarações da vítima produzidas antes de vir a óbito.

A vítima José Carlos Alves Veras (Num. 23430713 - Pág. 11), declarou perante a autoridade policial:

“QUE, dia 27/10/2023, sexta feira, por volta das 20h, estava em seu barco, quando um nacional, o qual não conhece, afirmando nunca tinha visto, entrou na embarcação. QUE, o declarante estava deitado, quando esse indivíduo falou: “MANDA O DINHEIRO, É UM ASSALTO” (textuais). QUE, o declarante falou para ele ir embora, pois não ia entregar o dinheiro, e, dessa forma, começou uma briga. QUE, o declarante afirma: “eu só senti foi uma furada, tava tudo escuro” (textuais). QUE, o declarante levou várias facadas. QUE, começou a gritar por socorro. QUE, não lembra o que o invasor fez depois. QUE, ficou deitado no chão do barco esperando socorro. QUE, foi socorrido por vizinhos e levado até o hospital. QUE, não foi levado nenhum bem da residência. QUE, não foi levado nenhum dinheiro. QUE, perguntado se conhece o nacional que invadiu seu barco, respondeu que não. QUE, perguntado se comentou com alguém que tinha dinheiro em seu barco, respondeu que não. QUE, perguntado se sabe o nome da pessoa que invadiu seu barco, respondeu que não. QUE, perguntado se havia mais alguém no barco, no momento em que o assaltante entrou no barco, respondeu que não. QUE, perguntado se foi apenas uma pessoa que invadiu sua residência ou havia mais alguém, respondeu que somente uma. QUE, perguntado se percebeu se havia sido perseguido ou alguma coisa diferente dia dos fatos, respondeu que não. QUE, perguntado quando recebeu o dinheiro e quanto, respondeu que no dia dos fatos, dia 27/10/2023, e a quantia era de R$ 1850,00, ao total. QUE, perguntado se o invasor do barco já chegou falando “cadê o dinheiro?”, respondeu “foi, ele já chegou falando, cadê o dinheiro que tu tem aí? Cadê o dinheiro, isso é um assalto” (textuais).

Aliado, a testemunha Yago Manito Martins, declarou recordar dos fatos e que foram acionados por uma testemunha para averiguar uma ocorrência de roubo ocorrida no outro lado do rio, a qual informou que o suposto acusado já havia se evadido do local e estava em uma rabeta, indo em direção à cidade de Breves. Com base nessas informações os policiais saíram em busca do réu e lograram êxito em sua captura, mas não recorda se ele estava de posse de produto roubado (Num. 23430876).

No mesmo sentido narrou a testemunha Waylon Pereira Peixoto, quando declarou que sua guarnição foi acionada por uma testemunha, a qual informou sobre um esfaqueamento ocorrido no outro lado do rio e que o suposto acusado estaria fazendo a travessia em um casco rabeta, tendo a guarnição se deslocado para as margens do rio do posto aliança, momento em que conseguiram avistar uma pessoa com as características repassadas via interativo. Afirmou que o acusado encostou no porto e os policiais realizaram a abordagem do réu, que foi encaminhado para Delegacia de Polícia. Aduziu que já estavam de posse das informações da vítima, a qual já estava recebendo atendimento médico, após ser socorrida por populares e que se tratava de um senhor de idade avançada. Confirmou que o denunciado estava com as roupas sujas de sangue, assim como confessou ser o autor do crime, mas que em sua posse nada foi apreendido.

Por sua vez a testemunha Adenildo da Costa Bezerra alegou que estava deitado, quando passou a ouvir gritos vindo da embarcação da vítima e pegou uma lanterna para ver o que estava acontecendo, momento em que se deparou com o acusado saindo da embarcação do “velhinho”, ora vítima. Afirmou que o réu estava com a mão na costela, por cima da camisa, dizendo que a vítima havia lhe furado com uma faca, mas que não visualizou ferimento algum, então seguiu em direção aos fundos da embarcação, momento em que se deparou com a vítima no chão, bastante lesionada com golpes de faca, descrevendo que estava “todo esfaqueado” (textuais). Afirmou que, juntamente com “Tucuxi”, começaram a prestar socorro à vítima e que quando estavam levando-a para o hospital, o denunciado se evadiu do local, mas foi capturado por policiais no meio do rio. Confirmou que no hospital, a vítima contou como ocorreram os fatos, que o réu lhe dizia “não reage que isso é um assalto, depois ele pegou a faca e furou o “velhinho” (Num. 23430877).

Enfatizo neste momento, que a testemunha não visualizou nenhum ferimento no corpo do réu, fato confirmado pelas fotos de Eliel no inquérito policial e laudo pericial (Num. 23430714), o qual atestou apenas uma escoriação leve no ombro esquerdo.

Em seu interrogatório, Eliel da Silva Lopes confirmou que de fato desferiu facadas na vítima, no entanto, alegou ter agido em legítima defesa. Aduziu que entrou no barco da vítima a procura de seu tio, momento em que foi surpreendido pelo ofendido já de posse da faca tentando lhe “furar”, tendo tomado a arma branca de suas mãos e em seguida passou a golpeá-lo. Afirmou que não tinha intenção de subtrair nenhum pertence da vítima, nem matá-lo. Afirmou que a vítima quis lhe golpear em razão de ciúmes por causa de uma menina, então apenas se defendeu.

Vê-se das declarações que não é crível aceitar que o apelante tenha entrado no barco da vítima, a procura de seu tio e que por causa de “uma menina”, a vítima teria tentado lhe esfaquear, ocasião em que supostamente a desarmou, ressalta-se, um idoso de quase 70 (setenta) anos e em vez de sair do local, passou a desferir facadas em seu pescoço, cabeça e toráx, ferimentos que o levaram a óbito.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, harmônicos e coerentes entre si, apontando, à saciedade, a necessária materialidade e autoria delitiva, aliado a narrativa da vítima, em sede extrajudicial, produzida antes de vir a óbito, a qual declarou que o apelante entrou em seu barco, já de posse da faca, anunciando assalto.

Portanto,
descabida a tese de legítima defesa suscitada, por ausência dos requisitos dispostos no art. 25, do CP.

Deste modo, estando típica, ilícita e culpável a conduta do apelante no crime de latrocínio consumado, inviável o pedido absolutório, pois neste caso configura-se o excesso. Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) analisar a existência de legítima defesa apta a excluir a ilicitude da conduta; (iii) se há possibilidade de não reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra-se amparada no conjunto probatório, inexistindo base para a anulação do julgamento, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

4. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois não houve comprovação de agressão injusta atual ou iminente, tampouco uso moderado de meios necessários. A perícia não constatou lesões compatíveis com agressão ao réu, e o laudo cadavérico atestou múltiplas perfurações na vítima.

5. Em relação à aplicação da qualificadora, verifica-se que não há qualquer indício de manifesta improcedência ou descabimento, razão pela qual se mostra legítima a sua manutenção na condenação, conforme reconhecida pelo Conselho de Sentença e amparada nos elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões respaldadas em elementos probatórios. 2. A tese de legítima defesa deve estar amparada em provas coerentes e convergentes para afastar a responsabilidade penal do acusado. 3. A qualificadora só pode ser afastada se for manifestamente descabida, sob pena de violação ao princípio da soberania do Júri”.

_____

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.142.235/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.08.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.077.091/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 21.06.2022; TJDFT, 20080130017872APE, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 16.04.2009; TJMG, ApCrim 0299420-85.2000.8.13.0024, Rel. Vieira de Brito, 2ª Câmara Criminal, j. 03.09.2009.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801732-30.2021.8.14.0115 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025)

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento, na esteira do parecer ministerial.

É o voto
.

Belém, 16/10/2025